Tribunal: TJES
Processo: 5009599-08.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009599-08.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRNNA AMELIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: M. P. GOMES COM. MOTOS E VEICULOS - ME
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5009599-08.2021.8.08.0012

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: Mirnna Amélia de Oliveira

Recorrido: M. P. Gomes Com. Motos e Veículos – ME

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignada, a Autora interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões não apresentadas.

Recurso inominado tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE em outubro de 2020, adquiriu uma moto Factor modelo 2009, divulgada no OLX, concretizando a compra no valor de R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais); QUE a moto passou por vistoria de uma empresa particular escolhida pela Requerida e foi liberada; QUE devido a distância entre o local de compra (Carapina) e a casa da Autora (Cariacica), acrescido pelo fato da Autora ser inexperiente na condução, solicitou que um familiar buscasse a moto; QUE por segurança, a moto foi direcionada para revisão com um mecânico de confiança da Autora antes do uso; QUE na revisão, o mecânico percebeu que o painel estava quebrado e não marcava a velocidade, o combustível e a quilometragem; QUE a empresa indicou, inicialmente, que a moto tinha 81.599 quilômetros rodados, mas como estava travado, acredita-se que a moto contava com muito mais que isso, sendo tal informação omitida no ato da compra; QUE além disso, foi notado que o amortecedor dianteiro estava agarrando; QUE na mesma ocasião, foi identificado que o motor apresentava pouca potência; QUE dias depois, a moto voltou a apresentar problema, sendo identificado que a mangueira de combustível se encontrava frágil e com rompimentos, a embreagem estava agarrando, além de fumaça saindo da descarga e a falta do kit de ferramenta, necessárias para reparos de urgência; QUE certo dia, em tom de brincadeira, seu irmão disse que iria embora com sua moto e simulou encaixar a chave dele na moto da Autora, momento que conseguiu ligar a motocicleta, surpreendendo todos e demonstrando mais um problema de segurança; QUE realizou a troca das avarias por peças novas e deixou para trocar o painel em momento posterior; QUE em outubro de 2020, notou que a moto estava perdendo aceleração e desligando; QUE ao descer, percebeu que estava vazando gasolina sem parar e, ao tentar fechar a mangueira, notou que estava quebrada; QUE na oficina, foi constatado que o tanque de combustível estava enferrujado e o carburador entupido, sendo indicado que trocasse o tanque, o que não foi possível, ante sua situação financeira; QUE em novembro, o problema se repetiu, sendo que, de forma paliativa, fez o uso de um filtro, que era trocado periodicamente para amenizar os riscos; QUE em dezembro, finalmente conseguiu trocar o painel; QUE durante a troca, outro vício oculto foi identificado, vez que a boia de combustível estava quebrada; QUE durante todo esse tempo, estabeleceu contato com a Requerida, que se limitava a dizer que seriam reparados somente os problemas do motor e caixa de marcha, em 3 meses; QUE apesar das queixas, a empresa vistoriou somente o disco de embreagem e realizou troca do óleo; QUE em janeiro, passou pelos mesmos problemas e, ao levar a moto para o mecânico que já estava habituado, foi encontrado um arame em uma parte da peça que não deveria estar ali; QUE o arame apareceu após o reparo da Ré; QUE segundo o mecânico, a “gambiarra” foi colocada para deixar a moto mais forte, porém é irregular e coloca a vida da Autora em risco; QUE atualmente, a moto se encontra sem vícios, após os constantes reparos, mas evita se deslocar para longas distâncias por receio de não conseguir suporte; QUE ainda é necessária a troca do tanque para que o problema não volte, vez que ele ainda funcionava de forma fraca; QUE buscou assistência na Yamaha, mas não é capaz de custear a revisão.

A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente o pedido.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE os vícios sucessivos somente poderiam ser descobertos com o uso do bem; QUE os vícios ocultos sequer constam no contrato; QUE não há previsão legal para o argumento de que a Recorrente deveria ter feito avaliação prévia do bem; QUE não conseguiu custear todos os reparos necessários, sendo que do total, gastou o montante de R$ 1.551,45 (mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos); QUE deve ser reparada pelos danos materiais e morais causados.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)
»

Isso porque a Autora adquiriu motocicleta com mais de 10 anos de uso e 81.599km rodados. Conforme também exarado pelo MM. Juízo, o veículo possuía quilometragem elevada, fato que a parte teve ciência desde o momento da compra.

Torna-se lógico, portanto, que o bem adquirido apresente avarias decorrentes do tempo e uso, sendo presumivelmente esperado contenha vícios.

Entendo como correto o entendimento de que a avaliação do bem deveria ter sido procedida antes da finalização da compra, como requisito para fechar o negócio.

Nesse sentido:

«COMPRA E VENDA – AÇÃO QUANTI MINORIS C/C REPARAÇÃO DE DANOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - COMPRA DO BEM NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA COM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA (
TJSP
; Apelação Cível 1021972-89.2018.8.26.0224; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2020; Data de Registro: 20/11/2020)»

«RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA - MOTOCICLETA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Cerceamento de defesa afastado, eis que a autora vendeu a motocicleta adquirida da requerida, impedindo a realização de prova pericial a comprovar os fatos alegados. Matéria preliminar afastada. RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA – MOTOCICLETA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS– AÇÃO DE COBRANÇA. Autora objetivando o desfazimento do negócio entabulado e ainda a devida indenização sob alegação de vício oculto. Impossibilidade. Compra e venda de bem móvel. Aquisição de veículo usado. Alegação de vício oculto. Inocorrência. Veículo com cerca de quatro anos de fabricação adquirido no estado em que se encontrava. Desgaste natural do bem. Ausência de prova em contrário. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerente não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil (
TJSP
; Apelação Cível 1010264-36.2017.8.26.0302; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2020; Data de Registro: 09/11/2020)»

«Bem móvel. Troca de veículos usados. Negócio celebrado entre particulares. Ação de indenização por danos materiais e morais fundada na existência de vício oculto. Tratando-se de troca de veículos usados avençada entre particulares, cabe a cada contratante adotar as cautelas necessárias a fim de verificar o estado do bem que a ele toca no negócio, não podendo reclamar por defeitos constatados em momento posterior à consumação da troca. Reconvenção. Pleito de indenização por danos morais. Correto desfecho de improcedência. O ajuizamento de demanda, ainda que não acolhidos os pedidos, acarreta tão somente mero aborrecimento cotidiano. Recurso parcialmente provido (
TJSP
; Apelação Cível 1004652-93.2018.8.26.0428; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 11/11/2020)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.